Tribunal: TJMT
Processo: 1049332-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049332-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA LOPES KOCHAN - CPF: 004.931.119-05 (RECORRENTE), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR CURSOS. LEIS MUNICIPAIS Nº 024/1997 E Nº 533/2008. COMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES JURÍDICOS. CURSOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS. CÔMPUTO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A L. nº 533/2008 assegura, em seu art. 83, a preservação dos direitos previstos no Estatuto dos Servidores (L. nº 024/1997), desde que não incompatíveis com o regime específico da Educação.

2. A gratificação por curso é compatível com o regime jurídico dos profissionais da Educação, configurando estímulo à qualificação profissional e concretização dos princípios constitucionais da eficiência e valorização do serviço público.

3. Para concessão do benefício é necessário a existência de requisitos legais para o cômputo do percentual de gratificação, especialmente quanto à prévia autorização superior e à limitação de 50% sobre o salário base.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Dispensada a remessa do feito ao Ministério Público em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Cinge-se a controvérsia consiste em verificar se a servidora pública detém o direito ao pagamento de gratificação de curso previsto na Lei Municipal de Paranatinga Nº 024/1997.

Com efeito, o artigo 193 da mencionada lei estabelece que:

“Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais.

I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 10% (dez) por cento;

b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;

c) curso de mestrado - 15% (quinze) por cento;

d) outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas - 1% (um) por cento.

II - cursos não diretamente ligados ao cargo do funcionário:

a) curso de 2º grau - 5% (cinco) por cento;

b) curso universitário - 10% (dez) por cento;

c) curso de mestrado - 5% (cinco) por canto.

§ 1º A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (cinquenta) por cento deste.

§ 2º As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário, previstas neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso for indispensável para tua formação escolar a habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo”.

Por outro lado, embora os Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT sejam regidos pela Lei nº 533/2008, é certo que todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997) ficaram resguardados, desde que não sejam incompatíveis, nos termos do art. 83 Lei nº 533/2008 - “
Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)
”.

Assim, é necessário verificar a compatibilidade entre os regimes estatutários aplicáveis — especificamente, o Estatuto dos Servidores Municipais (Lei nº 024/1997) e o regime jurídico específico da Educação Básica (Lei nº 533/2008) — e da comprovação dos requisitos legais para concessão da vantagem funcional pleiteada.

A gratificação por curso, longe de conflitar com as normas específicas da educação, é plenamente compatível, configurando incentivo à qualificação funcional — valor este que orienta inclusive a administração pública em nível constitucional (art. 37, caput, da CF/88). A interpretação sistemática e teleológica reforça esse entendimento, na medida em que prestigia o desenvolvimento profissional do servidor, em consonância com os princípios da eficiência e valorização do serviço público.

Portanto, os benefícios que garante gratificação por curso não possui qualquer incompatibilidade Lei nº 533/2008, razão pela qual pode ser concedida desde que preenchido todos os requisitos.

Assim, para os cursos relacionados ao cargo são necessários que haja prévia autorização por autoridade superior, nos termos do art.193, I, d, da Lei Nº 024/1997.

No caso, a parte recorrente comprovou que os cursos realizados foram previamente autorizados pela autoridade superior (ids. 272095873, 272095874, 272095877 e 272095876), nos termos do art.193, I, d, da Lei Nº 024/1997, de modo que o benefício é devido em 32,5%, considerando a carga horária atingida.

Partindo dessas premissas, diante do preenchimento de todos os requisitos, deve ser concedido o benefício pleiteado.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. GRATIFICAÇÃO POR CURSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CIRCUNSCRITA ÀS PARCELAS. ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DEVIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal em relação à gratificação por cursos realizados antes de 30/1/2018, e condenou o Município de Paranatinga ao pagamento de 6,15% de gratificação sobre o salário base, devido a partir de 30/1/2023. A parte recorrente busca o cômputo de todos os cursos realizados desde 2000, sob a alegação de que a prescrição deveria se limitar ao pagamento das prestações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A irresignação recursal consiste em definir (i) a aplicação da prescrição quinquenal ao direito de reconhecimento de cursos para fins de gratificação; e (ii) a inclusão de outros cursos não considerados pela sentença para aumento do percentual de gratificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As Turmas Recursais deste Estado já manifestaram o entendimento segundo o qual o art. 193 da Lei Municipal n.024/1997, que trata da gratificação por curso, aplica-se aos profissionais da carreira educação básica de Paranatinga, nos termos do art. 83 da Lei Municipal n. 533/2008. Nesse sentido: N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 2/10/2023; N.U 1001004-37.2023.8.11.0044, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 23/11/2023; N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 1/12/2023.

4. A prescrição quinquenal aplica-se ao direito de cobrar valores, mas não ao reconhecimento de cursos realizados, desde que estes atendam aos requisitos legais. 5. A gratificação por cursos, prevista na Lei Municipal n. 024/1997 (Estatuto do Servidor Público de Paranatinga), exige autorização da autoridade superior para inclusão de cursos diretamente relacionados ao cargo do servidor (art. 193). 6. Do total de 59 cursos apresentados pela parte recorrente, a partir de sua posse, 19 atendem aos critérios legais, somando 485 horas, o que resulta em um acréscimo de 24,25% no percentual de gratificação, limitado ao teto de 50% sobre o salário base.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.Tese de julgamento: 1. A prescrição quinquenal aplica-se apenas às prestações vencidas, não atingindo o reconhecimento de cursos para cálculo de gratificação. 2. O percentual de gratificação por cursos deve ser calculado com base na soma das horas dos cursos enquadrados nos critérios legais previstos na legislação local.

(N.U 1001300-59.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE provimento
para
declarar
o reconhecimento do direito ao recebimento do percentual de 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco centésimos por cento) no salário base da autora a título de gratificação de cursos, a contar da data do requerimento administrativo, para fixar os índices de correção e juros de mora estabelecidos pelo tema 905 do STJ até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, ocasião em que se aplicará a taxa Selic nos termos do art. 3º da referida emenda constitucional.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025